Tribunal: STF
Processo: AI 329921
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-04-01
Data de publicação: 2004-04-01

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO
REGIMENTAL. NÃO-CABIMENTO. SÚMULA 599-STF.
I. - O Plenário desta
Corte tem reiterado o entendimento no sentido da validade da Súmula
599-STF, segundo a qual são incabíveis embargos de divergência em
agravo regimental, principalmente após a nova redação conferida pela
 Lei 8.950/94 ao art. 546, II, do CPC.
II. - Agravo não provido.